Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740792-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILENA SANTOS ARAUJO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0722142-73.2023.8.07.0003, ajuizada por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores ocorrido em conta bancária da agravante, e manteve a penhora sobre o valor de R$1.054,99 (um mil e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). A r. decisão recorrida (ID 246008561) restou fundamentada no fato de que não se demostrou que a mencionada penhora compromete o mínimo existencial da parte executada. Em seu agravo de instrumento (ID 76538281), a agravante, preliminarmente, postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que se encontra pendente de análise pelo Juízo de origem. Sustenta que houve bloqueio de valores via SISBAJUD, os quais decorrem de atividade laboral autônoma, na qualidade de designer gráfico, gestora de tráfego e social de mídia, possuindo natureza alimentar. Argumenta que a constrição afronta o artigo 833, IV, do CPC, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, por atingir a única fonte de subsistência da recorrente. Aduz que apresentou extratos bancários e comprovante de inscrição e de situação cadastral, os quais demonstram a origem salarial dos valores. Invoca jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal que reconhecem a impenhorabilidade de verbas alimentares e de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio das quantias constritas; subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo para sustar os atos executivos. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e confirmando a tutela recursal vindicada no agravo. Por meio da decisão sob o ID 76616709, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a sua renda mensal bruta familiar, e apresentar documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. A agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão de ID 78945154. É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento que, a despeito de o pedido de gratuidade de justiça ter sido formulado pela agravante no juízo de origem (ID 231867136 dos autos de origem), não houve a análise do magistrado singular sobre a questão. Não obstante, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (a) omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). No mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta eg. 8a Turma Cível: Acórdão 2059225, 0707501-04.2024.8.07.0017, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2016305, 0716803-74.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025; Acórdão 1889231, 0702685-34.2023.8.07.0010, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantias depositadas em contas bancárias da agravante, em razão de os valores supostamente referirem-se as verbas de natureza salarial. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a verossimilhança das alegações da recorrente, tampouco a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 833, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o objeto da penhora, elencando aquele que é impenhorável. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista naquele dispositivo legal, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes: Acórdão 1882992, 07105622120248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687068, 07427070420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673582, 07379697020228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso IV, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a natureza salarial da verba penhorada, conduzindo à sua impenhorabilidade. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, segundo atesta o §3o do inciso I do art. 854. Analisando-se os autos, é possível verificar que a agravante, no intuito de comprovar a natureza salarial da verba penhorada, apresentara: notas fiscais emitidas por “Lages Imperial Comercio de Artefatos de Cimento Eireli”; Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica “Innovate Soluções Inteligentes”; e extratos bancários (IDs 235790819, 235790820, 235790825 e 235790826). O anexo SISBAJUD presente no ID 243282350 dos autos originários indica que fora efetuado bloqueio no valor total de R$ 1.054,99 (R$ 1,029,00 + R$ 25,99), nas contas de titularidade da agravante no Banco C6 S.A e no PagSeguro Internet IP S.A. A agravante alega que os valores bloqueados têm origem em remuneração decorrente de atividade laboral autônoma, prestada na qualidade de designer gráfico, gestora de tráfego e social de mídia. Contudo, o extrato do PagBank de ID 235790825 (origem) não demonstra que o valor bloqueado de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) se trate de verba salarial. Não obstante no extrato bancário do Banco C6 Bank apresentado sob o ID 235790826 conste o recebimento de pix da empresa Innovate do valor de R$ 1.029,00 (um mil e vinte e nove reais), não há qualquer documento comprobatório da prestação de serviço pela agravante à mencionada empresa. De mais a mais, ainda que se trate de verba de origem salarial, não há nenhuma demonstração de que despesas relacionadas ao sustento – alimentação, moradia, energia elétrica, água -, tenham sido inadimplidas em razão da penhora impugnada. Isso, somado ao fato de que a Jurisprudência pátria já autoriza a mitigação da impenhorabilidade – outrora absoluta -, das verbas de origem salarial, é suficiente para, por ausência de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ensejar o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Por fim, como já ressaltado, não fora discutida a ofensa à dignidade da pessoa humana pela janela da redução patrimonial. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, não se justificando o sobrestamento da execução originária. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para informar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 11:00:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora